Tribunal: TJDFT
Processo: 0749353-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente pela segunda vez opôs embargos de declaração alegando que as normas indicadas no acórdão não estabelecem teste físico ao processo seletivo do cargo de policial civil nem autorizam o intervalo diferenciado entre os testes físicos.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante, indicando expressamente as leis incidentes sobre o caso e os fundamentos jurídicos adotados sobre a legalidade do ato administrativo impugnado.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. A oposição de embargos de declaração sucessivos, com o claro propósito de reforma do acórdão embargado, poderá sujeitar o embargante à multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Assim, fica a embargante advertida de que poderá ser aplicada multa, se forem opostos novos embargos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.